Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-84.2024.8.11.0011
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002887-84.2024.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), M. M. L. D. A. C. - CPF: 106.119.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), KEBILY LEONARDA MOREIRA BARBOSA - CPF: 059.908.421-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando sentença de improcedência e determinando o fornecimento de tratamento especializado a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), direcionando o cumprimento prioritariamente ao Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegada ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo perante o SUS;

(ii) a possibilidade de imposição judicial para fornecimento de tratamento multidisciplinar com método ABA, não incorporado ao SUS;

(iii) a responsabilidade dos entes federativos e o direcionamento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica ao caso a exigência de prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350/STF, por se tratar de demanda relativa ao direito à saúde de criança, não de benefício previdenciário.

4. Há nos autos comprovação de negativa expressa da Secretaria Municipal de Saúde de Curvelândia quanto à prestação dos serviços requeridos, configurando resistência administrativa e caracterizando o interesse processual.

5. Nos termos do Tema 106/STJ, o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS exige comprovação da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade do método requerido, requisitos não demonstrados nos autos.

6. O SUS dispõe de procedimentos compatíveis com os tratamentos indicados, ainda que não realizados especificamente pela abordagem ABA, sendo legítima a substituição por terapias equivalentes previstas nas diretrizes do sistema público.

7. É legítima a imposição judicial de cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da competência comum na área da saúde, conforme o Tema 793/STF, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município de Curvelândia em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tratamento não incorporado ao SUS exige prova da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade clínica do método requerido. Diante da responsabilidade solidária, é legítima a imposição da obrigação ao Estado, assegurado o acesso a terapias equivalentes previstas no SUS, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas em caso de inércia administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3.9.2014; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.5.2019; STJ, REsp 1657156/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 27.11.2019 (Tema 106); TJMT, N.U 1027608-02.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2025; TJPB, ApCiv 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível, j. 18.6.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, reformando a sentença para determinar que os requeridos providenciem os tratamentos prescritos, conforme indicação médica constante dos autos, consistente em: a) terapia comportamental baseada no método ABA, com profissional psicólogo especializado; b) atendimento por fonoaudiólogo com especialização em ABA; c) acompanhamento por terapeuta ocupacional especializado em integração sensorial; e d) além dos demais procedimentos, tratamentos, medicamentos, avaliações, cirurgias e exames que se mostrarem necessários, mediante prescrição médica, para o adequado restabelecimento e manutenção da saúde do menor; direcionando o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

O recorrente sustenta, em síntese, a ausência de prévio requerimento administrativo perante o Sistema Único de Saúde, o que configuraria falta de interesse de agir, conforme enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e precedente do STF no RE 631.240 (Tema 350).

Argumenta que não houve comprovação de negativa ou demora excessiva por parte da Administração, sendo o serviço pleiteado de natureza eletiva, sujeito a prazos administrativos razoáveis - 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos.

Defende, ainda, que a judicialização açodada viola princípios da isonomia e da moralidade, além de desconsiderar os obstáculos e dificuldades inerentes à gestão pública, previstos na LINDB.

Em conclusão, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sem prejuízo de eventual nova ação caso se configure demora excessiva no atendimento pelo SUS.

O Município de Curvelândia, em suas contrarrazões, defende que os tratamentos solicitados são de média complexidade e alto custo, não pertencendo à assistência básica municipal, devendo ser custeados prioritariamente pelo Estado. Sustenta que a decisão já está em conformidade com a legislação e jurisprudência, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão e o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Curvelândia, com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem tratamento multidisciplinar especializado a uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapia comportamental baseada no método ABA, com profissional psicólogo especializado, atendimento por fonoaudiólogo com especialização em ABA, acompanhamento por terapeuta ocupacional especializado em integração sensorial, além dos demais procedimentos, tratamentos, medicamentos, avaliações, cirurgias e exames que se mostrarem necessários, mediante prescrição médica, para o adequado restabelecimento e manutenção da saúde do menor.

Em primeira instância, o juízo da 2a Vara de Mirassol D’Oeste julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de demonstração de recusa administrativa e de não obrigatoriedade do fornecimento nos moldes postulados.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por decisão monocrática, para condenar os requeridos a fornecerem os tratamentos prescritos, conforme indicação médica constante dos autos, direcionando o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Contra referida decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, visando à sua reforma.

Da Ausência de Interesse de Agir (Prévio Requerimento Administrativo)

No caso, cumpre afastar, de modo categórico, a alegação do Estado de que inexistiria negativa administrativa capaz de caracterizar o interesse de agir.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 350 (RE 631.240), estabeleça, em regra, a exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias, tal entendimento não se aplica ao presente caso, que versa sobre direito à saúde de criança, inexistindo, portanto, qualquer relação entre o referido tema e a controvérsia em análise.

Ademais, conforme documentado, a Secretaria Municipal de Saúde de Curvelândia emitiu Declaração Negativa formal, datada de 1o de outubro de 2024, reconhecendo expressamente não dispor de meios para fornecer o acompanhamento psicológico especializado em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), a fonoaudiologia especializada em ABA e a terapia ocupacional com integração sensorial prescritos ao menor Miguel Moreira Lopes de Almeida Clara.

Diante dessa negativa expressa, não há que se falar em ausência de provocação administrativa ou falta de resistência estatal.

Mérito

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo médico subscrito pela Dra. Neurologista Infantil Paula Diniz dos Santos Moreira (CRM/MT no 7.661 e RQE no 5345 e 5357) atesta diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, incluídos TEA e TDAH (CID F84.0, F84.9 e F90.0), com importantes prejuízos de linguagem, interação social e comportamento.

Ainda, recomenda intervenção multidisciplinar contínua, com acompanhamento psicológico em técnica ABA (6h semanais), sessões de fonoaudiologia especializada em ABA (3h semanais) e sessões de terapia ocupacional com integração sensorial (3h semanais), destacando a urgência do acompanhamento e a necessidade de atuação precoce e intensiva para melhora do prognóstico.

No caso em análise, destaca-se que o Parecer Técnico/NAT no 5674/2024 conclui pelo benefício da terapia multidisciplinar ao paciente, contudo, ressalta que os estudos comparativos entre a abordagem ABA e outras propostas terapêuticas não evidenciam superioridade da ABA em relação às alternativas disponíveis.

Cumpre salientar que, embora os documentos apresentados pela paciente indiquem a necessidade dos tratamentos prescritos, não há provas suficientes de que as terapias disponibilizadas pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento da enfermidade que a acomete.

Importa registrar que, nos termos do Tema 106 do STJ, a concessão de tratamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS, da imprescindibilidade do tratamento requerido e da incapacidade financeira do paciente.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do método ABA impede a concessão de tutela de urgência para custeio pelo Estado.

2. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, sendo admissível a imposição judicial conjunta da obrigação, observada a repartição administrativa de competências.
”

(TJMT - N.U 1027608-02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025)

Portanto, em que pese a situação vivenciada, e embora os documentos apresentados pela requerente indiquem a necessidade de tratamento pelo método ABA, não há comprovação suficiente de que as terapias disponibilizadas pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente.

Ademais, verifica-se, por meio de consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), que os procedimentos de fonoaudiologia (código 03.01.07.011-3), terapia ocupacional (código 03.01.04.003-6) e psicologia clínica (código 03.01.01.004-8) encontram-se regularmente cadastrados.

Ressalte-se que, embora o SUS disponibilize os procedimentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia clínica, tais serviços não são ofertados pela abordagem do método ABA.

Portanto, devem os requeridos serem desobrigados ao fornecimento de terapias pelo método ABA, pois não são contempladas pelo SUS, ressaltando que não há provas suficientes de que as terapias disponibilizadas pelo sistema público sejam ineficazes para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente.

Contudo, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, o indeferimento de técnica não incorporada ao SUS não pode gerar desassistência, devendo ser assegurado o acesso às terapias equivalentes oferecidas pelo SUS, com possibilidade de utilização da rede privada conveniada ou bloqueio de verbas, se comprovada a indisponibilidade na rede pública.

Do direcionamento da obrigação

Ao caso, cumpre asseverar que,
no âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Contudo, o Estado invoca a repartição de competências no âmbito do SUS, pleiteando o redirecionamento da obrigação ao Município de Curvelândia, sob o argumento de que “
o Município de Rondonópolis já disponibiliza equipe multiprofissional no Centro Especializado em Reabilitação II Nilmo Júnior
”, nos termos do Parecer Técnico do NAT.

Pertinente ao caso é mencionar que “
a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos
” (TJPB - Apelação Cível: 0801390-38.2024.8.15.0001, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível).

Desse modo, constata-se que o parecer técnico emitido pelo NATJUS possui caráter meramente opinativo e não vinculante, servindo apenas como subsídio ao magistrado, que pode superá-lo com fundamento em elementos concretos dos autos, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas do processo.

Ademais, tal alegação, mostra-se desconexa com os autos, uma vez que a ação foi proposta contra o Município de Curvelândia, e não contra o Município de Rondonópolis.

A confusão entre entes federativos distintos compromete a consistência do argumento e evidencia falha técnica na elaboração do recurso.

Desse modo, inexiste nos autos provas que poderiam justificar o direcionamento primário ao Município de Curvelândia.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo interno, para, por conseguinte,
dar provimento parcial ao apelo
a fim de:

a) desobrigar os requeridos ao fornecimento de terapias pelo método ABA;

b) condenar os requeridos a fornecer acompanhamento psicológico, sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional, conforme diretrizes e protocolos do SUS, podendo ser em rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial;

c) condicionar a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico a cada seis meses, contendo informações sobre a evolução clínica e a justificativa para a manutenção do tratamento terapêutico;

d) manter o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município de Curvelândia, na hipótese de descumprimento injustificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025